Tribunal: TJDFT
Processo: 0729908-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO DA COORDENADORIA DE PRECATÓRIO. ATIVIDADE DE CUNHO ADMINISTRATIVO. CABIMENTO. MÉRITO. PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTÍCIA. PREFERÊNCIA DE PAGAMENTO. ART. 100, §2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. ALTERAÇÃO DO TETO PARA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. O mandado de segurança é a via de impugnação das decisões proferidas pela Coordenaria de Conciliação de Precatórios, por se tratar de atividade com conteúdo meramente administrativo. Súmula 311/STJ.
2. A ampliação do teto preferencial de pagamento de precatório, introduzida pela Lei Distrital 6.618/2020, não autoriza novo fracionamento do crédito a credor já contemplado com a preferência prevista no artigo 100, § 2o, da Constituição Federal, e no artigo 102, § 2o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
3. A alteração normativa ocorreu somente após a constituição da situação jurídica e o exercício da preferência, sendo inaplicável o novo limite, tudo em nome da segurança jurídica e da irretroatividade de lei. Precedente.
4. ORDEM DENEGADA.